Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PRIVADO. INTIMAÇÃO CENTRAL REGULAÇÃO DE LEITOS. VERIFICAÇÃO DESNECESSIDADE INTERNAÇÃO UTI. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao réu/recorrido a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, na rede pública, por força da urgência reclamada, ou na rede particular sob às expensas do governo do Distrito Federal.
2. Aduz o autor/recorrente que a Central de Regulação de Leitos teve ciência da decisão que deferiu a antecipação de tutela no dia 27.07.2020, às 04h37, devendo a responsabilidade do réu/recorrido pelo pagamento dos custos com a internação ser fixada a partir dessa data.
3. O recurso não deve ser conhecido. O recorrente não quer reforma da sentença, mas, na verdade, o cumprimento da sentença, com apuração e pagamento das despesas em hospital particular feitas em razão de não se ter conseguido a internação do paciente na rede pública.
4. Vale notar, no entanto, que, no mesmo dia da intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI, o autor/recorrente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI por melhora clínica (sem necessidade de internação em UTI), conforme transcrição do prontuário médico, IDs 20923564 e 20923585, de modo que, a princípio, não restou caracterizada qualquer omissão estatal.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de Justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.